Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735758-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANUBIA CRISTINA RAMOS CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 245445013 dos autos no 0715207-35.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por DANUBIA CRISTINA RAMOS CABRAL em face do ora agravante, indeferiu o pleito de reconhecimento de prejudicialidade externa; indeferiu a preliminar de inexigibilidade do título e, no mérito, acolheu a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, o executado alega que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Alega que, ao contrário do entendimento constante da decisão recorrida, tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864, referem-se expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo. Acrescenta que, para fins do disposto no artigo 169 da Constituição Federal, é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema no 864 do STF, o que não foi observado pelo acórdão exequendo. Aduz a existência de excesso de execução, sob o argumento de que a determinação de incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado (montante principal acrescido de juros) constitui anatocismo. Assevera que a taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça em respaldo a sua tese. Ressalta que o artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Alega que está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado, razão pela qual os autos de origem devem ser suspensos até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC. Sustenta a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, este decorrente do risco de expedição de requisitórios em favor da exequente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo; seja deferido o sobrestamento do feito em razão da prejudicial externa e, no mérito, para que seja reconhecido o excesso de execução, com a SELIC incidindo apenas sobre o valor principal corrigido até 08/12/2021, afastando-se a aplicação do §1o do artigo 22 da Resolução do CNJ no 303/2019. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1349 do STF. É o relatório. Decido. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, verifica-se a existência de notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da possibilidade de remessa dos autos à Contadoria, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de se averiguar acerca dos índices de atualização a serem aplicados na presente hipótese. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora